Tribunal: TJBA
Processo: 8002363-38.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002363-38.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONALDO GOMES TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
. CONDENAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA AO ESTADO DA BAHIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO.
ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.00
2 DO STF.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL
.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ.
SENTENÇ
A PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese
de repercussão geral:

1
. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº

8002363-38.2022.8.05.0032
, tendo como Apelantes,
a

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO
,
e Apelados,
o
ESTADO DA BAHIA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo

MUNICÍPIO DE BRUMADO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de_____________de 20
24
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça